Tribunal: TJPA
Processo: 0101126-14.2006.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0101126-14.2006.8.14.0133

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CÁLCULO DOSIMÉTRICO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 3 anos, 3 meses e 21 dias, em regime aberto, e ao pagamento de 88 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) em caráter preliminar, saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva sem observância do art. 226 do CPP enseja a absolvição do réu (ii) no mérito, verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação e (iii) mantida a sentença condenatória, se há margem para reduzir a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da condenação mesmo que o reconhecimento pessoal feito em delegacia não atenda aos requisitos legais quando existem outras provas que confirmem a autoria, como se deu na espécie.

4. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando narra com segurança os fatos. No caso, a vítima descreveu com detalhes a dinâmica do crime, inclusive a participação do apelante na condução do veículo, inexistindo espaço para acolhimento do pleito absolutório.

5. O cálculo dosimétrico considerou adequadamente a culpabilidade do réu, que usou de dissimulação para a prática do crime, se passando por cliente de táxi para atrair a vítima, demonstrando maior reprovabilidade da conduta, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A existência de vícios no procedimento de reconhecimento pessoal não enseja a absolvição quando comprovada a autoria delitiva por outros meios de prova. 2. Em crimes de roubo, a palavra da vítima possui especial relevância e prepondera, em especial quando descreve com segurança a cena delitiva. 3. A exasperação da pena-base em razão da culpabilidade do agente é possível quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 851.668/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 15.03.2022; TJPA, ApCrim n. 0007331-46.2009.8.14.0006, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30.04.2019; TJDFT, ApCrim n. 0705511-32.2020.8.07.0012, Rel. Min. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 02.02.2023; Súmula nº 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar

provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jose Carlos Dos Santos Matos apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA que o condenou à pena reclusiva, de 3 anos, 3 meses e 21 dias, em regime aberto, bem como ao pagamento de 88 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do CP (ID 16977636, pág. 5).

Preliminarmente, o apelante requer a nulidade do reconhecimento fotográfico, porquanto realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, postula pela reforma do cálculo dosimétrico, sustentando a fundamentação inidônea de circunstância judicial e pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal (ID 16977659).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 16977662), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20317427).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
.

Sob tal ângulo, o apelante sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal levado a efeito na fase inquisitiva, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP, porquanto teria sido identificado pela vítima mediante fotografia publicada em jornal.

Sem embargo, clarifico que o acervo fático-probatório indica que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima na fase inquisitorial (ID 16977642, pág. 6), vez que o próprio apelante, sob o crivo do contraditório, confirmou ter participado do evento criminoso, afirmando que assumiu a condução do veículo roubado após a vítima sair do carro (ID 16977650).

Como é cediço, “no crime de roubo, tanto a pessoa que subtrai o bem alheio quanto a pessoa que exerce o papel de auxiliar na fuga do autor do delito respondem pelo crime, porquanto esse último garante ao agente executor a tranquilidade para atuar com a certeza de que a fuga está assegurada com a sua atuação” (TJDFT,
ApCrim n. 0705511-32.2020.8.07.0012
, Rel. Min. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 02.02.2023), de modo que a confirmação da participação do apelante no crime constitui meio de prova idôneo quanto à autoria delitiva.

Destarte, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição.” (
AgRg no HC n. 851.668/GO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2023).

Por tal razão,
rejeito a preliminar.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou provada pelos autos de apreensão e entrega da
res furtiva
(ID 16977641, pág. 7 e ID 16977642, pág. 4). Por sua vez, a
autoria
delitiva restou evidenciada pelo depoimento judicial da vítima ODILON DIAS COSTA, o qual afirmou em juízo o seguinte:

“que trabalhava no mercado de Marituba e o réu estava tomando uma cerveja no bar, lá perto
e quando encostou o carro, o réu se aproximou e perguntou quanto sairia uma corrida para o
Murinin
, que no início cobrou R$ 30,00 reais, mas o acusado afirmou que daria R$ 20,00, porque iria para um aniversário de uma sobrinha no igarapé, que aceitou a corrida.
Que inicialmente, entrou no carro o réu e mais uma pessoa e no caminho ele ia ligando perguntando se já estava pronto o churrasco e informava que estava indo de
táxi, que quando estava chegando perto do igarapé do jacaré, tinham dois caras debaixo de uma árvore. Que de longe o réu viu os caras e mandou ele parar, informando que ia levar os amigos que iam para lá também, que parou e eles entraram na parte de trás do carro
(ID 16977647 – mídia).
Que começaram a rodar de carro, que entravam em várias ruas e nada, momento que solicitou o pagamento da corrida e parou o carro perto da praça, mas o acusado disse que pagaria os R$ 30,00 se ele deixasse no igarapé da pirelle
, apontando para uma bolsa tiracolo afirmando que tinha um whisky e iriam tomar lá.
Que no caminho entrou no Decoville para ir ao igarapé e informou aos passageiros que quando estava bem perto, que existia uma barreira da polícia, que neste exato momento eles mandaram voltar, que passou a desconfiar que seria assalto, e na primeira rua do beija-flor eles mandaram eu entrar
; que nesta rua morava um conhecido e ele parou o carro bem na frente e buzinou para ver se ele saia, mas eles disseram “ai não não, vai para o fim da rua”,
quando chegou no canto os dois últimos que entraram no carro anunciaram o assalto e colocaram uma arma no pescoço e outra na barriga; que abriu a porta e saiu correndo
, entrando no quintal de uma casa;
que eles levaram o carro; que depois de 8 dias o carro foi recuperado em Castanhal; que viu no jornal a foto do assaltante e o reconheceu
– que foi quem o abordou no mercado e pediu a corrida; que na delegacia (ID 16977648 – mídia 2) reconheceu o acusado como um dos assaltantes,
que no reconhecimento feito na delegacia, colocaram umas três ou quatro pessoas em uma sala e ele indicou o réu, como o assaltante, e em juízo reconheceu novamente o acusado, que não tem dúvidas que seria ele porque ele sentou no banco da frente, ao seu lado
, e os que estavam armados eram os dois que entraram depois (ID 16977649 – mídia 3 – grifo nosso).

A narrativa supra convergiu em grande medida para as declarações do réu, o qual confirmou em juízo sua participação no evento delituoso. Confira-se:

“que, anteriormente, já foi preso e condenado por roubo.
que é verdadeira a acusação, mas que não “botou a arma nele, que estava bebido e quando foi surpreendido já estava ocorrendo a situação
” (ID 16977650 – mídia 1); em resposta à Promotoria de Justiça, ressaltou que: “
que conhecia as pessoas que estavam no
táxi, inclusive dois já foram mortos; que quem cometeu o assalto foram os dois e não ele, que não colocou arma e nada; mas que foi ele que dirigiu o carro para dar fuga,

que não foi forçado a dirigir
, que depois de um mês foi preso novamente porque roubou um carro, que a única participação neste assalto foi dirigir o veículo (ID 16977651, midia 2, grifo nosso).

Nesse contexto, verifica-se que a vítima não demonstrou dúvida quanto à autoria, tendo narrado com detalhes a dinâmica delitiva, fato este confirmado pelo acusado sob o crivo do contraditório, ressaltando inclusive que foi responsável por dirigir o veículo durante a fuga.

Convém ressaltar que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), aspecto que afasta a tese de insuficiência probatória sob o argumento de suposta ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima (
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pelas provas colhidas na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Por fim, saliento que o pleito de reforma do cálculo dosimétrico com o fito de reduzir a pena-base não merece acolhimento.

Na espécie, verifico que a pena foi dosada mediante fundamentação idônea, com uma vetorial negativada nos seguintes termos:

“
a culpabilidade
à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente, escolhendo como alvo da empreitada uma vítima durante o exercício da sua profissão, onde ficou demonstrado uma maior ousadia e audácia na prática criminosa, merecendo maior censura sua conduta” (ID 16977637, pág. 4).

Embora a negativação impugnada tenha sido realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), ao entendimento de que a culpabilidade merece valoração negativa, pois o réu utilizou-se de “ardil e dissimulação na prática delitiva, fazendo-se passar por cliente, solicitando uma corrida no táxi da vítima, a fim de levá-la a local mais propício para executar o crime” (TJPA,
ApCrim n. 0007331-46.2009.8.14.0006
, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30.04.2019).

Destarte, mantido o desvalor da vetorial da culpabilidade, não subsiste o pleito de redução da pena-base ao patamar mínimo, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024